Tribunal: TJBA
Processo: 0500962-74.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500962-74.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: Maria Celia Santos Silva

Advogado(s)
:
LUCINEA SOUZA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como LUCINEA SOUZA CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO CONSUBSTANCIADO NA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.013/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS E ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
0500962-74.2016.8.05.0103
, sendo Embargante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e Embargada
MARIA CÉLIA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA